Tribunal: TJDFT
Processo: 0700266-37.2025.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO PELO ART. 485, IV, DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, após frustradas tentativas de localização do bem e ausência de recolhimento de custas ou pedido de conversão da ação em execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo é cabível diante da não localização do bem e da inércia do autor quanto às providências necessárias ao prosseguimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação processual, em ações regidas pelo Decreto-Lei n. 911/1969, apenas se aperfeiçoa após a apreensão do bem.
4. Intimado, o autor não recolheu as custas da diligência nem requereu a conversão em execução, configurando ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
5. Não se trata de hipótese de falta de interesse processual (art. 485, inc. VI, CPC), porquanto presentes a utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado pela parte, como também não configura abandono da causa, a qual pressupõe a paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias e demandaria a intimação pessoal pretendida, todavia, deve ser mantida a sentença, por fundamento diverso (extinção do processo, com fulcro no art. 485, IV, do CPC)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida, por fundamento diverso.
Tese de julgamento:
“1. A falta de recolhimento das custas intermediárias indispensáveis à realização de diligências para localização do bem configura, ante a impossibilidade de apreensão do veículo para a promoção da citação da parte ré, a fim de se aperfeiçoar a relação processual, ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção da ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. IV; Decreto Lei n. 911/1969, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705327 68.2018.8.07.0005, Rel. Des. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, j. 7/2/2019, DJE 14/2/2019.